Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA PELO SISTEMA SISBAJUD. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA. DECURSO DE CURTO TEMPO DA ÚLTIMA CONSULTA. RENOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. DILIGÊNCIA INÓCUA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. Esgotadas as possibilidades de localização de bens penhoráveis, inclusive com a cooperação do juízo, é legítimo o deferimento de consulta ao novel sistema SisbaJud (sucessor do BacenJud).
2. Realizada infrutífera pesquisa pelo sistema SisbaJud em 15/2/2020 e havendo informação de agravamento da situação financeira o devedor, inócua se mostra a renovação o que torna a nova diligência inócua.
3. Recurso conhecido e desprovido.